Tribunal: TJMT
Processo: 1025931-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025931-10.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM - CPF: 103.797.417-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA - CPF: 112.745.757-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SOLANGE GONÇALINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM PEDIDO DE RECONVENÇÃO DE GUARDA UNILATERAL – PRETENSÃO DE NATUREZA CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

1 - O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 estabelece a competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2 - Na espécie, a ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de alienação parental com pedido de reconvenção de guarda unilateral não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nem tampouco existe qualquer processo ou medida protetiva envolvendo as mesmas partes naquela vara especializada, o que afasta a competência da vara especializada.

3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Consignação em Pagamento Cumulada Com Declaração de Alienação Parental com Pedido de Reconvenção de Guarda Unilateral no 1002918-53.2020.8.11.0041, movida por RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM em face de SOLANGE GONÇALINA DA SILVA.

Em suma, aduz a suscitante que (i) não há nenhuma ação de medida protetiva envolvendo as mesmas partes desta ação cível em trâmite nesta Vara Especializada; (ii) a medida protetiva mencionada na decisão que declinou a competência para esta Vara, não foi sequer recebida por este juízo, em razão da incompetência; (iii) a ação de consignação em pagamento (alimentos); alienação parental e guarda, não guardam qualquer relação com nenhum processo de Medida Protetiva em trâmite no juízo especializado; (iv) referida ação não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher; (v) a mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a vara especializada.

Em decisão de ID 70039469, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado argumenta que em razão da existência de medidas protetivas entre as partes no feito supracitado, declinou da competência para processar e julgar o pedido, determinando a imediata remessa dos autos à uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Ausente as informações.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pelo acolhimento do conflito negativo de competência, para o fim de que seja fixada a competência do Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o processamento e julgamento da causa originária (ID 79127992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Consignação em Pagamento Cumulada Com Declaração de Alienação Parental com Pedido de Reconvenção de Guarda Unilateral no 1002918-53.2020.8.11.0041, movida por RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM em face de SOLANGE GONÇALINA DA SILVA.

In casu o juízo suscitado argumenta que em razão da existência de medidas protetivas entre as partes no feito supracitado, declinou da competência para processar e julgar o pedido, determinando a imediata remessa dos autos à uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Na peça vestibular entre outros afirma que não há a ação de consignação em pagamento (alimentos); alienação parental e guarda, não guardam qualquer relação com nenhum processo de Medida Protetiva em trâmite no juízo especializado, bem ainda que referida ação não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher. Ao final registra que a mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a vara especializada.

Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação não relata qualquer situação de risco envolvendo as partes, mas sim de ação cível, a qual não possui nenhuma relação com a vara especializada, nem tampouco existe qualquer medida protetiva em trâmite no juízo suscitante.

Pois bem.

O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preceitua a competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Observa-se que o artigo supracitado anotou a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Neste aspecto, para estabelecer a competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), a causa de pedir da correlata ação cível deve, obrigatoriamente, estar vinculado a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Observa-se que o juízo da família declinou da competência da ação de alimentos em razão da suposta existência de medidas protetivas entre as partes desta Ação de Consignação em Pagamento Cumulada Com Declaração de Alienação Parental com Pedido de Reconvenção de Guarda Unilateral no 1002918-53.2020.8.11.0041. proposta por Rafael Rihan Pinheiro Amorim em face de Solange Gonçalina Da Silva.

Todavia, no caso dos autos, supracitada ação não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nem tampouco existe qualquer processo ou medida protetiva envolvendo as mesmas partes naquela vara especializada, o que afasta a competência da vara especializada em Violência Doméstica contra a Mulher.

Logo, tratando-se exclusivamente de consignação em pagamento (alimentos), alienação parental e guarda, entendo que é da competência da jurisdição cível.

Colhe-se a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA . AÇÃO REVISIONAL DISTRIBUÍDA ANTES DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL QUE NÃO DECORRE DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas decorrentes do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 2. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil [...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) (N.U 1010223-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – SUSCITADO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ARQUIVADA – PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1000655-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei no 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões”. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e DECLARO COMPETENTE o JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação de Consignação em Pagamento Cumulada Com Declaração de Alienação Parental com Pedido de Reconvenção de Guarda Unilateral no 1002918-53.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021